Tribunal: TJSP
Processo: 2251090-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001016421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2251090-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que
é embargante MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é embargada DINORAH
PAGLIUCA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2251090-68.2019.8.26.0000/50000 -
São Sebastião
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGADO: DINORAH PAGLIUCA
VOTO No 15337 ED
Embargos de declaração - Prequestionamento da matéria –
Aclaratórios que não se configuram como instrumento
adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias onde
inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição –
Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
– Embargos de declaração REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
Municipalidade em face de venerando acórdão proferido que, por unanimidade,
deram provimento ao recurso da Agravante.
O acórdão restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU -
Ilegitimidade passiva da executada, eis que não era
proprietária
do bem à época dos fatos geradores - Dever da
Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a
ação em face do verdadeiro contribuinte - Nulidade no
lançamento – Decisão reformada - Recurso provido.
Recorre a embargante alegando em síntese, que nos autos do
Agravo de Instrumento no 2159383-19.2019.8.26.0000, em que figuravam as
mesmas partes e sob o mesmo argumento, qual seja, ilegitimidade passiva, esta
Câmara decidiu, de forma unânime, que haveria necessidade de prova, já que não
demonstrado de plano, erro ou fraude no cadastro municipal. Requer a
municipalidade, acreditando estar diante de erro material, o recebimento e
provimento do embargo de declaração, ou em caso de rejeição, o pré-
questionamento do parágrafo único do artigo 204, do Código Tributário Nacional e
do parágrafo 2o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais no 6.830/80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se
omissa a decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Alegou a embargante erro material, afirmando a necessidade
de dilação probatória para o conhecimento da questão trazida à análise.
Contudo, tal matéria já restou apreciada no acórdão atacado,
de maneira que descabe aqui repetir o já decidido.
No mais, o que pretende a embargante, à evidência, no caso
sub judice, é prequestionar a matéria, para fins de interposição de eventual recurso,
ou seja, a instauração de uma nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Os julgadores entenderam pela adequação da via eleita, sendo a
exceção de pré-executividade cabível quando acompanhada de prova cabal,
afastando - se, portando, a necessidade de dilação probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Deste modo, não há erro material a ser sanado.
Outrossim, já assim decidida o E. STJ:
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida" (STJ 3a S.
Edcl. no MS 11.484/DF Rel. Paulo Gallotti DJ 2.10.2006).
Como bem esclarecem Fredie Diddier Jr. e Leonardo José
Carneiro da Cunha, os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver
obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a
qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de
declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada. (Curso de Direito
Processual Civil, pp. 181).
No que tange ao prequestionamento, conforme explicitado
acima, o E. STJ já decidiu que os embargos de declaração são cabíveis somente
quando presentes os requisitos legais.
Importante mencionar que o Novo Código de Processo Civil
expressamente prevê que:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Sendo assim, à vista do teor do presente recurso, não restou
apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o conteúdo da decisão,
pelo que fica reiterada sua fundamentação.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
MÔNICA SERRANO
Relatora